Tribunal: TJES
Processo: 0002911-55.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002911-55.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIANO LIBORIO BARROS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REGIME PRISIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que condenou o réu pela prática do crime descrito no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal (roubo majorado). A defesa postulou o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, CP), com o consequente abrandamento do regime prisional, bem como a fixação de honorários advocatícios pela atuação do defensor dativo em grau recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da participação de menor importância no caso concreto; (ii) determinar se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo em atuação na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A participação de menor importância pressupõe conduta secundária ou de reduzida relevância na dinâmica delitiva, o que não se verifica quando o agente tem papel determinante no crime, como no caso do réu que conduziu a motocicleta e permaneceu em prontidão para assegurar a fuga, possibilitando o êxito da subtração violenta realizada pelo corréu.
A divisão de tarefas entre os agentes revela liame subjetivo e objetiva cooperação para a prática do delito, sendo irrelevante o fato de o apelante não ter sido o executor direto da violência ou grave ameaça.
Mantida a condenação nos exatos termos fixados em sentença, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto, nos moldes do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.
Nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal (CPP, artigo 3º), é devida a fixação de honorários ao advogado dativo que atuou em grau recursal, considerada a baixa complexidade da causa e o desempenho diligente do profissional.
IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 29, § 1º, 33, § 2º, “b”, e 157, § 2º, II; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código de Processo Penal, art. 3º.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 2.557.067/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.02.2025, DJe 26.02.2025; TJES, ApCr 0021921-52.2016.8.08.0035, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 20.07.2022, DJES 01.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002911-55.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIANO LIBORIO BARROS

Advogado(s) do reclamante: BRENDOW GUIMARAES VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
MARCIANO LIBORIO BARROS
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, inclusa no Termo de Audiência de fls. 197/199 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 12390826).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...] no dia 26 de abril de 2020, por volta das 11h49min, na Rua Euclides da Cunha, bairro Paraíso, nesta cidade, os Denunciados, com identidade de propósitos e em unidade de desígnios, mediante grave ameaça,
subtraíram
para si o aparelho celular pertencente a vítima Orlando Luiz Cruz Dias.

Consta que, no dia do fatos, o Denunciado MARCIANO encontrava-se na residência do Denunciado DAVID, quando resolveram cometer roubos pela cidade.

Neste contexto, os Denunciados, a bordo de uma motocicleta pilotada por MARCIANO, se dirigiram ao local supramencionado, e ao avistarem a vítima Orlando, que estava andando pela calçada, pararam a motocicleta, momento em que DAVID, que estava na garupa, anunciou o assalto, colocando a mão por debaixo da camisa, simulando estar armado.

Imediatamente a vítima entregou seu aparelho celular marca LG, modelo K9, tendo então os Denunciados se evadido, contudo, o crime foi flagrado por policiais que realizavam o patrulhamento, os quais, em perseguição, conseguiram abordá-los e efetuar as prisões.

Assim procedendo, estão os Denunciados incursos nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 157, §2º, inciso II do Código Penal
.

Diante dos fatos acima apontados, e após o regular desenvolvimento do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
MARCIANO LIBORIO BARROS
nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, com o consequente abrandamento do regime prisional. Requer, ainda, a fixação dos honorários advocatícios recursais.

Pois bem. Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, observo que a materialidade e autoria delitivas não foram questionadas pela defesa, mas tão somente postulado o reconhecimento da participação de menor importância de
MARCIANO LIBORIO BARROS
, sob o argumento de que o denunciado somente pilotou a motocicleta, não praticando qualquer ato de violência ou grave ameaça contra a vítima.

Todavia, analisando detidamente os autos, entendo que o pleito não merece acolhimento.

Nesse particular,
cabe destacar
trecho d
o interrogatório prestado pelo apelante
MARCIANO LIBORIO BARROS
,
em esfera policial (fl. 19/19-verso dos autos físicos
– conteúdo digitalizado no id 12390826),
oportunidade em que confessou a
c
onduta delituosa, dizendo que fo
i o responsável por pilotar a motocicleta.
Confira-se:

[...],
que na manhã de hoje, o interrogando estava na casa de seu amigo David Wenes Mendonça, no Bairro União, onde faziam uso de bebidas alcoólicas, bem como uso de “cocaína”,
que em dado momento, David convidou o interrogando para furtarem objetos de alguma pessoa, não dizendo o que iria fazer com o possível objeto ou dinheiro furtado; que então ambos montaram
na motocicleta de David, com o interrogando pilotando, e David de carona; que quando chegaram no bairro Paraíso, viram um senhor andando na calçada, pelo que o interrogando parou a motocicleta ao lado do mesmo, e David falou para o tal senhor que era um assalto, não tendo o interrogando visto se David fez algum gesto dando a entender que estaria armado, pois estava de costas para David; que o tal senhor de imediato entregou o celular dele para David e em seguida ambos saíram do local; que quando estavam nas proximidades da antiga viação Itapemirim, o interrogando ouviu uma sirene da Polícia, pelo que acelerou a motocicleta, porém logo em seguida vendo que seria alcançado, parou a motocicleta no acostamento, não chegando a cair com a mesma
; que os policiais os abordaram, os revistaram, e nada encontraram com ambos, pois o interrogado acha que quando viram a Polícia, David, dispensou o celular
[...].

Ao ser interrogado em juízo (mídia inclusa à fl. 200 dos autos físicos
– conteúdo digitalizado no id 12390826),
MARCIANO LIBORIO BARROS
novamente confessou os fatos, dizendo que
estava na residência do
corréu
David, ingerindo bebida alcoólica,
quando decidiram praticar um roubo.

Relatou que
estava pilotando a
motocicleta enquanto o corréu, ao visualizar a vítima, desceu da garupa e praticou o roubo, momento em que permaneceu
o
aguardando com a moto ligada
para empreender fuga.

Dito isso
,
verifico que a conduta do recorrente no delito em análise foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, eis que conduziu a motocicleta utilizada no crime e ficou aguardando o seu comparsa ameaçar a vítima
e subtrair seu aparelho celular.

Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR IMPORTÂNCIA
. ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. DIVISÃO DE TAREFAS. COAUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento firmado por esta Corte é no sentido de que não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando houver divisão de tarefas entre os agentes e participação ativa na execução do delito.
2. No caso, restou demonstrado que o agravante atuou de forma relevante da execução do roubo, ingressando no veículo com o comparsa, proferindo ordem direta à vítima e assumindo a direção do carro logo após a prática delitiva, empreendendo fuga. 3. A revisão da matéria demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência inviável na via do Recurso Especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(STJ
; AgRg-AREsp 2.557.067; Proc. 2024/0027291-2; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 18/02/2025; DJE 26/02/2025).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENORES [...]. 4.
O instituto da participação de menor importância depende do agir do acusado não ter influenciado diretamente e de forma relevante no êxito do desiderato, do contrário se caracteriza a coautoria propriamente dita ao indicar que o agente atuou de forma direta e ativa na empreitada criminosa

[...]. (TJES; APCr 0021921-52.2016.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida; Julg. 20/07/2022; DJES 01/08/2022).

Nesse particular, é certo que o fato de não ser o réu o agente
responsável por descer da moto e ameaçar a vítima
não afasta a sua conduta ativa na prática do delito, muito pelo contrário, apenas demonstra a divisão de tarefas entre o denunciado e o seu comparsa, na medida que, enquanto um
praticou a subtração, o
outro conduzia a motocicleta, não havendo que se falar em participação de menor importância.

A
cerca do pleito defensivo relacionado ao abrandamento do

regime
prisional,

diante da manutenção da condenação nos exatos termos fixados na sentença, mantenho o regime
semiaberto
para o início do cumprimento de pena de
MARCIANO LIBORIO BARROS
, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Por fim, q
uanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal d
o
advogad
o
dativ
o
, Dr.
Brendow Guimarães Viana – OAB/ES nº 25.920.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação d
o
advogad
o
dativ
o
.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo d
o
advogad
o
na defesa d
o
apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que
o

Dr.
Brendow Guimarães Viana – OAB/ES nº 25.920
bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)